Tribunal: TJSP
Processo: 2219572-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Compromisso de venda e compra. Rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Decisão que determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração, autorizando reforço policial. Pretensão executiva está em consonância com o título executivo judicial que rescindiu o contrato celebrado entre as partes, por culpa do

Ementa:
Cumprimento de sentença. Compromisso de venda e compra. Rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Decisão que determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração, autorizando reforço policial. Pretensão executiva está em consonância com o título executivo judicial que rescindiu o contrato celebrado entre as partes, por culpa do réu-agravante, com o retorno das partes ao estado anterior.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219572-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante DOUGLAS
IVANOV, são agravados CARLOS ALBERTO HENRIQUES VIEIRA e RITA DE
CASSIA PICONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219572-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26712 – ATIBAIA - DJFM
2
VOTO No: 26712
AGRAVO No: 2219572-60.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO DE ATIBAIA
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INST.: JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO
AGTE.: DOUGLAS IVANOV
AGDOS.: CARLOS ALBERTO HENRIQUE VIEIRA E RITA DE CÁSSIA PICONE
Cumprimento de sentença. Compromisso de venda e compra.
Rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.
Decisão que determinou a expedição de mandado de
desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, sob pena de
reintegração, autorizando reforço policial. Pretensão executiva
está em consonância com o título executivo judicial que
rescindiu o contrato celebrado entre as partes, por culpa do
réu-agravante, com o retorno das partes ao estado anterior.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 17 (autos originários), que, no cumprimento de sentença, determinou a
expedição de mandado de desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, sob pena de
reintegração, autorizando reforço policial.
O agravante sustenta, em síntese, não ter sido determinada a
reintegração de posse no título executivo judicial e, portanto, o cumprimento de sentença
extrapola os limites da coisa julgada.
Salienta o disposto nos artigos 141, 492 e 506 do Código de
Processo Civil.
Observa que os próprios agravados informaram, conforme
certificado pelo Oficial de Justiça, a existência de pessoas residindo no imóvel, que não
foram parte nesta ação e, portanto, seria inviável o cumprimento da medida determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219572-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26712 – ATIBAIA - DJFM
3
Afirma que, se eventualmente for considerada possível, a
reintegração dependeria da prévia apuração dos valores a serem compensados, conforme
previsto no acórdão e sentença executados.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado sem deferimento de liminar, contudo, com
ampliação do prazo relativo à desocupação voluntária, para 60 dias (fls. 13/14), ausente
contrarrazões ao recurso (cf. certidão de fl. 18).
É o relatório.
O recurso pretende a reforma da decisão que determinou a
notificação do executado para desocupação voluntária do imóvel objeto da inicial, no prazo
de 15 dias, sob pena de reintegração de posse.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque a função executiva deve ater-se ao conteúdo da decisão
proferida, acobertada pelo manto da coisa julgada.
De fato, a decisão recorrida está em consonância como o título
executivo judicial (fls. 369/376, dos autos originários), que reconheceu expressamente que,
era mesmo de rigor a rescisão do contrato, por inadimplemento do comprador, e
reintegração dos autores na posse do imóvel (cf. fl. 372, dos autos originários).
Ora, desfeito o negócio jurídico firmado, por culpa exclusiva do
réu, que não cumpriu com a obrigação contratual, impõe-se o retorno das partes ao estado
anterior, nos termos do artigo 475, do Código Civil, não havendo que se cogitar em
violação à coisa julgada e desrespeito aos limites do título judicial.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator